Tribunal: TJDFT
Processo: 0749909-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0749909-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE- 2 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: BENEDITA BORGES DE ALENCAR DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE- 2 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 6, em desfavor de BENEDITA BORGES DE ALENCAR, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 176146830, proferida nos autos da execução de título executivo extrajudicial, n°. 0705721-27.2022.8.07.0008, pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,27 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator